Tribunal: CARF
Processo: 13603.905115/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.905115/2012-97
ACÓRDÃO
3001-003.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/03/2009, 31/03/2009
PIS.
PER/DCOMP.
CRÉDITO.
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito de PIS decorrente de alegado pagamento
indevido ou a maior exige comprovação documental idônea, nos termos do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. A mera retificação desacompanhada de
provas não afasta a presunção de certeza e liquidez das declarações
constantes em DCTF. Inexistindo elementos que demonstrem a origem e a
disponibilidade do crédito, inviável o ressarcimento ou a compensação
pretendida. Recurso Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905115/2012-97
2
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face ao acórdão 106-015.279
proferido pela 6a turma da DRJ06 não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP 09986.22922.291010.1.3.04-0730, referente a alegado pagamento indevido ou a
maior de PIS não cumulativa.

A autoridade fiscal, ao proceder à análise, concluiu pela parcial existência do crédito
pleiteado, sob os seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
DEPRECIAÇÃO DE BEM USADO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na
apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa.
FRETE. AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO VEDADO PARA O BEM.
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá
tal direito em relação ao dispêndio com seu transporte.
CONSULTORIA COMÉRCIO EXTERIOR. DESPACHANTE ADUANEIRO.
Despesas que não fizeram parte da base de cálculo das contribuições incidentes na
importação, não geram créditos a serem descontados.
ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. EXCLUSÃO DE MULTAS E JUROS DE
MORA. INAPLICABILIDADE.
Somente se exclui penalidades e acréscimos legais relativos à exigência de valores
inadimplidos quando restar comprovado que o contribuinte observou as normas administrativas,
como previsto no artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905115/2012-97
3
1. ausência de análise por parte da DRJ dos temas suscitados pela recorrente.
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. necessidade de anulação do acórdão da DRJ.
2. necessidade de conversão do feito em diligência e/ou realização de prova
pericial - ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
E no mérito:
1. da legitimidade do crédito oriundo da depreciação de ativo imobilizado usado
– ilegalidade da in no 457/2004.
2. da não cumulatividade das contribuições. vedação ao crédito. ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
3. da glosa dos valores a título de frete.
4. do incontestável direito ao crédito apurado pela recorrente. da observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Na origem, o contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 09986.22922.291010.1.3.04-
0730, alegando pagamento indevido ou a maior de PIS não cumulativa referente ao período de
apuração de março/2009. A autoridade fiscal, ao analisar o pedido, reconheceu parcialmente o
direito creditório, glosando créditos relativos à depreciação de bens usados, frete e despesas de
consultoria/despachante, por ausência de previsão legal.
A decisão foi mantida pela DRJ, diante da ausência de comprovação idônea do
crédito pleiteado, destacando a presunção de certeza e liquidez das declarações em DCTF.
No Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos já expendidos e
pleiteou a conversão em diligência. Contudo, o ônus da prova incumbe ao contribuinte (art. 16 do
Decreto no 70.235/72), que deveria ter apresentado documentação apta a demonstrar a
existência do crédito.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.905115/2012-97
4
Apesar de já ter formulado pedido de retificação, não foram trazidos elementos
probatórios capazes de comprovar a origem e a disponibilidade do crédito alegado. A simples
alegação de pagamento a maior não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das
declarações constantes em DCTF.
Assim, ausente a comprovação exigida, não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 3708
DF CARF MF
Original